Tribunal: TJSP
Processo: 2256998-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência – Art. 300 do Código de Processo Civil – Determinação ao banco de fornecimento dos documentos necessários à transferência do veículo, sob pena de multa diária – Desnecessidade – Expedição de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência – Art. 300 do Código de Processo Civil – Determinação ao banco de fornecimento dos documentos necessários à transferência do veículo, sob pena de multa diária – Desnecessidade – Expedição de ofício ao DETRAN para transferência – Meio de assegurar o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação – Substituição da vontade das partes pelo MM. Juízo – Sem hipótese para a manutenção da multa – Decisão agravada que deve restringir-se aos limites do pedido formulado na petição inicial – Decisão parcialmente reformada.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256998-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S.A., é agravado NIVANALDO MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256998-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2256998-72.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Itaucard S.A.
Agravado: NIVANALDO MEDEIROS
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35447)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
provisória de urgência
Ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos
morais Presença dos requisitos necessários
à concessão da tutela de urgência
Art. 300
do Código de Processo Civil
Determinação
ao banco de fornecimento dos documentos
necessários à transferência do veículo, sob
pena de multa diária
Desnecessidade

Expedição
de
ofício
ao
DETRAN
para
transferência Meio de assegurar o resultado
prático
equivalente
ao
cumprimento
da
obrigação
Substituição da vontade das
partes pelo MM. Juízo
Sem hipótese para a
manutenção da multa Decisão agravada que
deve restringir-se aos limites do pedido
formulado
na
petição
inicial

Decisão
parcialmente reformada.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/15) de instrumento (fls.
16/189) interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra r. decisões de fls. 153
e 175/176, proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível do Foro Regional de
Nossa Senhora do Ó da Comarca de São Paulo, Dra. Anna Paula de
Oliveira Dalla Dea Silveira, que, nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais movida por NIVANALDO
MEDEIROS, concedeu ao agravante o prazo de 48 horas para carrear aos
autos comprovante de pagamento dos débitos de IPVA's de 2009 e 2010 e
deferiu a tutela provisória a tutela de urgência para determinar o agravante
providencie, no prazo de 72 horas, a documentação necessária para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256998-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
transferência do caminhão: VW/24250 CLC 6X2; Ano: 2006/2007; Placa:
DTA 8443; CHASSI 9BWYN82487R705871, para o nome do agravado, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor do caminhão.
O
agravante
alega
que
o
agravado
não
apresentou os comprovantes de pagamento dos IPVA's e DPVAT's para que
pudesse preencher a Autorização de Transferência de Propriedade do
Veículo, possibilitando a ele realizar a transferência do bem, nos termos do
artigo 1o da Lei no 11.649/2008. Sustenta que era obrigação do agravado
guardar os comprovantes de pagamentos durante o período do contrato.
Quer que o agravado seja intimado a apresentar a documentação. Pontua
que a obrigação é impossível de ser cumprida, pois conforme consulta ao
site do DETRAN, constata-se que o veículo possui diversos bloqueios
administrativos, dos quais não possui conhecimento e não é responsável
pela regularização, o que impossibilita a emissão da 2a via do DUT para
envio ao agravado. Afirma que o único impedimento para parte agravada
poder retirar o veículo objeto da lide do pátio onde o mesmo se encontra, é
a regularização do mesmo, conforme requerido pela Polícia Rodoviária
Federal. Aduz que o agravado deve regularizar as pendências para que as
restrições administrativas sejam baixadas e possa emitir um novo CRV/DUT
do veículo. Subsidiariamente, pleiteia que o valor da multa seja
redimensionado, evitando-se o enriquecimento indevido e observando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, seja concedido
prazo não inferior a 30 dias, contados da intimação para ciência do local de
entrega do veículo, para que proceda com a obrigação que lhe foi imposta.
Postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Concedido o efeito requerido.
Contraminuta às fls. 198/205, com documentos.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256998-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito
invocado pelo agravado na inicial é indicada pelos fatos narrados pelas
partes e documentos juntados aos autos.
O contrato foi juntado às fls. 118/122.
O agravante não negou que as contraprestações
devidas pelo agravado em razão do contrato de arrendamento mercantil
foram integralmente quitadas.
Não constam débitos atrelados ao veículo (fls.
48/50 e 78/79). O gravame foi baixado pela instituição financeira (fls. 126).
E, com relação à pendência apontada - existência
de débitos de IPVA dos exercícios de 2009 e 2010 (fls. 46) -, além de já ter
decorrido o prazo de cinco anos a que alude o art. 174 do Código Tributário
Nacional, o agravante afirmou ter efetuado o respectivo pagamento (fls.
101).
Assim, se efetuou o pagamento, o que não
comprovou, como lhe incumbia, não há como se determinar que o agravado
apresente
a
documentação
respectiva,
podendo
o
agravante,
eventualmente, valer-se de outros meios para a cobrança.
Também se verifica, nos termos da r. decisão
agravada, o risco de dano a ensejar a imediata concessão da tutela
pleiteada, pois o agravante “se encontra impossibilitado de trabalhar e,
outrossim, de retirar o veículo que está apreendido junto ao Pátio de Atibaia,
o qual se encontra quitado junto à instituição ré, não se olvidando que os
ônus derivados da permanência do bem lá só tenderão a aumentar, uma
vez que as despesas são computadas por dia, sem prejuízo da depreciação
do bem móvel.” (fls. 175).
Assim, ausente razão para que o agravante se
recuse a fornecer os documentos necessários para que o agravado efetue a
transferência da titularidade do bem junto ao órgão de trânsito para seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256998-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
nome.
No entanto, a decisão agravada deve se ater aos
limites do pedido formulado na petição inicial: “concessão de tutela
provisória com liminar, para que o réu proceda a imediata transferência do
bem para o autor junto ao DETRAN, sob pena de aplicação de multa diária a
ser fixada por este Juízo;” (fls. 39).
Observo que, conforme documentos de fls. 64/65,
188/189 e manifestação da guardiã do veículo de fls. 134/144, existem
providências administrativas que devem ser tomadas pelo agravado para a
retirada do bem junto ao órgão público e que em nada se relacionam com o
agravante ou com a titularidade do veículo em questão.
Portanto, a retirada do caminhão do pátio onde se
encontra depende de tomada de providências por parte do agravado que
são alheias a estes autos.
O agravante alega que, em razão da existência
desses
bloqueios
administrativos,
cuja
regularização
depende
exclusivamente do agravado, a obrigação é impossível de ser cumprida,
pois impossível a emissão da 2a via do DUT para envio ao agravado.
De fato, é de conhecimento notório a exigência
pela autoridade de trânsito de documentos específicos.
Nesse contexto, visando assegurar o resultado
prático equivalente ao cumprimento da obrigação em questão, suficiente
que se expeça ofício ao DETRAN, para substituição da vontade das partes,
a fim de que haja a transferência do veículo para o nome do agravado,
independentemente de maiores formalidades.
Diante de tal circunstância, prescindível a
manutenção de qualquer multa em desfavor do agravante.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para restringir os efeitos da decisão agravada aos limites do pedido
formulado pelo agravado na petição inicial e para afastar a multa imposta
pelo magistrado ao agravante, determinando a expedição de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256998-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
diretamente ao DETRAN a fim de que a titularidade do veículo descrito às
fls. 45 seja transferida para o agravado, conforme dados de fls. 47.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator